Tribunal: TJSP
Processo: 1132671-34.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Sentença de improcedência da ação – Equipamentos danificados não conservados - Realização de perícia comprometida – Ressarcimento indevido. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto causador do dano, no

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Sentença de improcedência da ação – Equipamentos danificados não conservados - Realização de perícia comprometida – Ressarcimento indevido. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto causador do dano, no caso, atribuído a falhas no fornecimento de energia elétrica, indispensável, para tanto, a preservação dos equipamentos danificados para que neles pudesse ser feita perícia judicial, não podendo ser admitidas, como provas, meras avaliações unilateralmente produzidas.
Apelação improvida, mantida a improcedência do pedido de ressarcimento contido na exordial.